Tribunal: STF
Processo: MS 38487
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS: INEXISTENTES. DESPROVIMENTO.



1.     O impetrante opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática (e-doc. 25), pela qual concedi, em parte, a “medida liminar, apenas para garantir ao impetrante o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório no âmbito do E. Conselho Nacional de Justiça, quanto à determinação da e. Corregedora Nacional de Justiça de restabelecimento de decisões proferidas pela Comissão Gestora do Funjuris, que resultaram na cobrança de valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN)”. 



2.     A decisão embargada assentou, ainda, que “para permitir que a ampla defesa e o contraditório sejam eficazes, determino que o julgamento dessa Correição seja reiniciado somente no ponto que afeta o impetrante, após sua manifestação defensiva”.



3.     Sustenta o embargante que haveria contradição interna na decisão, dado que, em que pese o julgador tenha reconhecido a presença do periculum in mora, deixou de determinar a suspensão da cobrança de valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN). 



4.     Argumenta que, “ao conceder apenas em parte a medida liminar, reconhecendo o perigo da demora nos termos acima destacados, mas indeferindo o pedido do ora Embargante no sentido de que fosse temporariamente suspensa a cobrança dos valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN), a Decisão embargada apresentou entendimentos logicamente incompatíveis entre si, havendo assim vício que merece correção”.



5.     Pede a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, com a imediata suspensão da cobrança pelo Funjuris dos valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN).



É o relatório. 



Decido.



6.     O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.022, que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material.



7.     Na espécie, o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer desses vícios e se utiliza dos presentes aclaratórios, tão somente, em virtude de seu inconformismo com a decisão embargada.



8.     O embargante sustenta que foi reconhecido o periculum in mora na decisão embargada, mas não foi determinada a suspensão da cobrança dos valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN).



9.     Ocorre que, para a concessão da medida liminar, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni iuris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do writ (periculum in mora).



10.     No caso, em que pese tenha sido reconhecido o periculum in mora, em função da iminente cobrança dos valores em desfavor do impetrante, não foi comprovada a relevância do fundamento da impetração quanto ao pedido de suspensão de decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça.



11.     Na decisão embargada, destacou-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal aponta para a excepcionalidade do controle do Poder Judiciário sobre os atos dos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Com base nessa premissa, de reverência às funções desses importantes Conselhos, a medida liminar foi deferida de forma restrita, apenas para garantia do contraditório e da ampla defesa ao ora embargante no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça.



 



12.     Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos nossos). 



13.     Assim, não vislumbro relevância na fundamentação da impetração quanto ao postulado avanço do Poder Judiciário para imediata análise de mérito e suspensão da decisão exarada pela Corregedora Nacional de Justiça.



14.     Antes, a excepcionalidade do controle jurisdicional sobre atos dos referidos conselhos recomenda que seja garantida ao impetrante a possibilidade de lá, no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça, exercer o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos inerentes.



15.     Noutro passo, em vista de a decisão monocrática da Corregedora ter sido adotada em sede cautelar, não se verifica, a princípio, violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa que recomende controle judicial imediato a ser exercido por esta Suprema Corte.



16.     Impende destacar que, comumente, decisões cautelares são adotadas inaudita altera parte, ou seja, sem a oitiva prévia da parte contrária. Isso não implica, per si, violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ordenamento jurídico acomoda, excepcionalmente, o exercício diferido dessas garantias.



17.     Desse modo, não verifico fundamento relevante para o exercício de controle jurisdicional na extensão pretendida pelo impetrante, ora embargante. Como dito, a medida liminar concedida, parcialmente, e-doc. 25, teve sua extensão circunscrita aos limites do fumus boni iuris demonstrado, não tendo sido acobertado o plus relativo à suspensão dessa cobrança.



18.     Assim, o pleito do embargante relativo à suspensão da cobrança deve ser dirigido ao próprio Conselho Nacional de Justiça, que, segundo os termos da liminar concedida, deverá “garantir ao impetrante o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório”, “quanto à determinação da e. Corregedora Nacional de Justiça de restabelecimento de decisões proferidas pela Comissão Gestora do Funjuris, que resultaram na cobrança de valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN)”.



19.     Destaco que a garantia da ampla defesa e do contraditório, conforme o inc. LV do art. 5º da CRFB, deve compreender “os meios e recursos a ela inerentes”, o que se traduz na possibilidade de o impetrante contrapor-se, de forma útil e efetiva, à decisão da Corregedora, opondo recursos ou meios de impugnação equivalentes, considerando, ainda, a urgência do caso.



20.     Somente eventual caracterização de que, mesmo após a decisão concessiva da liminar, não foi garantida ao impetrante a possibilidade de exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, com os recursos inerentes, é que se poderia justificar eventual controle judicial mais amplo por parte desta Suprema Corte, na esteira da jurisprudência formada sobre o tema.



21.     Ante o exposto, não se verificando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC.



 



22.     Defiro o ingresso da União.



Anote-se.



Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator